Tribunal: TJSP
Processo: 1004315-79.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do autor, fundada no seguinte: a) cobrança de taxa de juros diversa da pactuada; b) abusividade da cobrança das tarifas de registro e de cadastro.
2. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afastada.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do autor, fundada no seguinte: a) cobrança de taxa de juros diversa da pactuada; b) abusividade da cobrança das tarifas de registro e de cadastro.
2. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afastada. Autor apresentou os fundamentos pelos quais pretende ver modificada a decisão de primeiro grau.
3. TAXA DE JUROS DIVERSA DA PACTUADA. Não configurada. Parecer técnico desconsiderou a capitalização dos juros, assim como o custo efetivo total correspondente aos juros remuneratórios ajustados e aos encargos incidentes sobre a operação de crédito, englobando tributo e as despesas avençadas e cobradas do consumidor.
4. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE REGISTRO. Afastada. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Existência de documentos hábeis a lastrear a cobrança desta tarifa.
5. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. Afastada. Cabimento da tarifa, pois foi cobrada apenas no início do relacionamento entre as partes (STJ, Tema repetitivo 620 e súmula 566).
6. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Decreto de improcedência da ação que esvazia a pretensão de recebimento do montante cobrado em excesso.
7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Majorada a verba honorária de R$ 1.500,00 para R$ 1.700,00 pelo trabalho recursal acrescido (§ 11, do art. 85 do CPC/15).
8. RECURSO DESPROVIDO.